Tribunal: TJBA
Processo: 0027798-94.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027798-94.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURORA AZEVEDO PITANGUEIRA e outros (21)

Advogado(s)
:
LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS, SERGIO BARRADAS CARNEIRO, RICARDO LUIZ SERRA SILVA, ALINE BARRADAS CARNEIRO SANTOS

APELADO: Iapseb Instituto de Assistencia e Previdencia dos Servidores do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
ANDREA GUSMAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDREA GUSMAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO DO EXECUTADO EM FORNECER DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Aurora Azevedo Pitangueira e outras contra sentença que declarou a prescrição intercorrente dos pedidos de cumprimento de sentença contra o Estado da Bahia, excetuando apenas a execução de Aurora Reis de Menezes. A ação originária, ajuizada em 1995, buscava revisão de pensões com base na integralidade dos vencimentos dos servidores falecidos, tendo sido julgada procedente com trânsito em julgado em 1998. Após o retorno dos autos dos Tribunais Superiores em 2017, as exequentes apresentaram pedidos de cumprimento de sentença com planilhas atualizadas. A sentença de 2019 declarou a prescrição intercorrente para as demais exequentes. As apelantes alegam que a paralisação decorreu da omissão do Estado em fornecer dados necessários à liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a declaração de prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorreu da omissão do Estado da Bahia em fornecer dados necessários à liquidação e não da inércia das exequentes, em se tratando de relação de trato sucessivo envolvendo revisão de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da execução segue o mesmo prazo da ação, conforme Súmula 150 do STF, sendo quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32.

As ações de revisão de pensão previdenciária caracterizam relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ademais, a paralisação decorre de obstáculos intransponíveis impostos pela omissão da parte executada e não pela inércia das exequentes. As exequentes demonstraram diligência ao apresentar requerimentos e planilhas, sendo a dificuldade em obter documentos sob guarda exclusiva do Estado um obstáculo que não pode ser revertido em seu prejuízo. A conduta do executado em não fornecer documentos após reiteradas determinações judiciais viola o princípio da cooperação processual do artigo 6º do CPC.

A Fazenda Pública não pode beneficiar-se de sua própria omissão para arguir prescrição, devendo pautar-se pela boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não se configura prescrição em cumprimento de sentença de revisão de pensão por morte, caracterizadas como relação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 6º e 487, II, do CPC; artigo 40, §§ 4º e 5º, da CF/88; Decreto 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 150 do STF e 85 do STJ; precedentes do STJ e TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0027798-94.1995.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes AURORA AZEVEDO PITANGUEIRA E OUTRAS e como Apelados ESTADO DA BAHIA E IAPSEB INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora